Tribunal: TJSP
Processo: 1004383-36.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Improcedência - Insurgência da parte autora.

PRELIMINARES - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Impugnação à Justiça Gratuita - Descabimento - Não trazendo a impugnante argumentos e documentos para afastar a concessão do benefício,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Improcedência - Insurgência da parte autora.

PRELIMINARES - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Impugnação à Justiça Gratuita - Descabimento - Não trazendo a impugnante argumentos e documentos para afastar a concessão do benefício, de rigor a manutenção da decisão - Preliminares alegadas pela parte apelada afastadas.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Comprovação da efetiva prestação dos serviços - Valores não abusivos - Cobranças válidas - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.